Tribunal: TJMT
Processo: 1044694-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044694-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. C. REVELOS DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 14.810.922/0001-79 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), FIORELO PEGORARO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ: 81.362.634/0003-58 (APELADO), RAFAEL LUIZ DE CARVALHO - CPF: 055.806.909-67 (ADVOGADO), DANIELE CRISTIANE DRULLA - CPF: 015.706.879-00 (ADVOGADO), NEIRON LUIZ DE CARVALHO - CPF: 245.226.519-53 (ADVOGADO), PRISCILA ISABEL DE CARVALHO GARCIA - CPF: 024.655.519-06 (ADVOGADO), LUCAS DE CARVALHO GARCIA - CPF: 075.459.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO. GRUPO ECONÔMICO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Cobrança
,
julgou improcedentes os pedi
dos formulados na inicial
. O
recorrente
pleiteia

a reforma da sentença para que a apelada seja
condena
d
a ao pagamento dos valores reputados como devidos pelos serviços prestados, bem como de indenização por danos morais. Ainda, postula a confirmação dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos na origem.
Em sede de contrarrazões, a recorrida
pretende
a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e o não conhecimento parcial do recurso, em relação à suposta omissão da sentença quanto aos elementos probatórios existentes nos autos, à sobrecarga de trabalho e aos riscos à saúde do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante;
(
ii
)
se há teses suscitadas pelo recorrente que não devem ser conhecidas; (
iii
)
se a empresa demandada pode ser responsabilizada por valores decorrentes de contrato firmado com outra empresa
integrante
do
mesmo
grupo
econômico; e (
iv
) se as provas produzidas nos autos são
suficiente
s
para
fundamentar condenação por dívida contratual e por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça foi adequadamente deferida pela
instância de piso, com base nos documentos que comprovaram a hipossuficiência financeira do recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

4. O recurso não deve ser conhecido
apenas no ponto referente aos alegados riscos à saúde do autor, por não ter sido oportunamente suscitado na instância de origem.

5.
A existência de integração operacional entre empresas coligadas, sem prova de prestação exclusiva de serviços ou assunção direta da obrigação, não autoriza a condenação de empresa diversa da contratante formal.

6.
A ausência de pactuação expressa entre as partes e a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas impedem
a extensão automática das obrigações contratuais a empresa do mesmo grupo econômico.

7
. O ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, que não logrou demonstrar satisfatoriamente a prestação dos serviços e o inadimplemento alegados.

8
.
A ausência de prova inequívoca da dívida, bem como a inexistência de vínculo contratual direto,
inviabilizam
a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico depende de previsão legal
ou contratual expressa.
2
. A simples integração operacional entre empresas não caracteriza obrigação solidária. 3. A cobrança de valores por serviços prestados exige comprovação inequívoca da dívida e do vínculo jurídico direto com a empresa demandada.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CR, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 373, I, 85, § 11; CC, art. 265.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.774.660/RJ
,
AgInt
no
REsp
n. 1.785.426/PB,

AgInt
no
REsp
n. 1.743.428/MG,

A
gInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG,

AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG; TST, Súmula n. 129.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
J. C. REVELOS DA SILVA & CIA LTDA
.
c
ontra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Luis

Otávio
Pereira Marques
, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança
movida em desfavor de
FIORELO PEGORARO COMÉ
RCIO E DISTRIBUI
ÇÃ
O LTDA
.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id.
274831947
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a prestação de serviços de frete/entrega de mercadorias para a apelada sem a devida contraprestação.

Aduz que o contrato de prestação de serviços foi firmado com a empresa
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.,
que pertence ao mesmo grupo econômico da recorrida,
evidenciando
a relação existente entre as partes.

Menciona que os comprovantes de pagamento juntados aos autos pela própria
demandada

demonstram
que a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
lhe
efetuava pagamentos, corroborando a tese de que prestava serviços para ambas
as
empresas.

Consigna que a única transferência realizada pela apelada em seu favor, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
comprova
o reconhecimento da dívida
, e que testemunhas confirmaram sua prestação de serviços à
requerida
, contestando o depoimento da testemunha da
parte adversa
.

Afirma
que a
sentença guerreada incorreu em equívoco ao
desconsiderar: (i)
a natureza do contrato
com
a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
;

(
ii
)
a sobrecarga de trabalho decorrente
d
o aumento da rota de entregas e de responsabilidades, como o recebimento de dinheiro dos clientes;

(
iii
)
a ausência de orientação e justificativa para a alteração

das condições de trabalho
;
e
(
iv
)
os riscos à
sua
saúde
pelo
transporte de

cigarros, produto comercializado pela
a
pelada
.

Defende que a conduta
da
recorrida
configura enriquecimento ilícito, pois se beneficiou dos

serviços

prestados sem a devida contraprestação,
alegando que
os motoristas,
sob ameaça
de rescisão contratual, não podiam recusar a realiza
ção de
entregas para a
demandada
, que
se eximiu d
os custos de contratação de transporte de mercadorias
, obtendo
lucro indevido.

Argumenta que
o Juízo
a quo
lhe atribuiu indevidamente
o ônus de comprovar a quantia
devid
a
,
ignorando que as provas documentais e testemunhais já seriam suficientes para demonstrar a prestação de serviços e a falta de pagamento.

Esclarece
que é equivocada a aplicação da Súmula n. 129 do TST por analogia
,

sem considerar a natureza jurídica distinta da

relação contratual em questão
, e
que

firmou
contrato de

prestação de serviço apenas com a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
e não com a

ré
,
empresas com personalidades jurídicas, CNPJ
’
s

e atividades econômicas distint
a
s
. Acrescenta
que
a
conduta da
recorrida lhe
causou prejuízo moral, ger
ando

frustração, angústia e abalo psicológico

ao comprometer
seu sustento e o de sua família

pela
ausência
de pagamento
.

Com essas considerações, requer
a reforma da sentença para que sejam julgados
totalmente procedentes os pedidos
inicia
is
,
condenando a
a
pelada ao
pagamento dos valores
reputados como
devidos

pelos serviços prestados, acrescidos de juros e correção monetária,
bem como
de indenização por danos morais

e de
custas e honorários
advocatícios
.
Ainda, postula a confirmação dos benefícios da j
ustiça
g
ratuita
que lhe foram concedidos na origem.

A
recorrid
a
apresentou suas contrarrazões,
pugnando
:

(i) pela
revogação da
gratuidade de justiça
deferida
ao apelante
;

(
ii
) pelo não conhecimento parcial do recurso em relação à tese de omissão da sentença na apreciação dos elementos probatórios, afirmando
se
tratar de matéria preclusa pela ausência de embargos declaratórios, e quanto à alegação de sobrecarga de trabalho e riscos à saúde do autor, por configurarem inovação recursal;

e (
iii
) pelo desprovimento do apelo
(id.
274831949
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

De início, no que se refere à gratuidade de justiça, pertinente apontar que o benefício foi concedido ao apelante pelo Magistrado de primeiro grau conforme decisão de id. 274831877.

Por certo, denota-se que o recorrente juntou aos autos documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência (ids. 274831853 a 274831876), razão pela qual a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à justiça (CR, art. 5o, XXXV).

Nesse sentir, acertado o deferimento da benesse, não havendo que se falar em sua revogação, sobretudo porque a apelada não trouxe prova suficiente de alteração na condição financeira do autor que lhe permita arcar com os gastos processuais.

Ressalte-se que a alegação de que o recorrente “
presta serviços na área de transporte, sendo, por óbvio, proprietária de veículos e com faturamento considerável
” não é suficiente, por si só, para afastar a gratuidade concedida, uma vez que não foram carreados aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do demandante para arcar com as despesas processuais.

Deveras, consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a parte com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada, bastando, tão somente, que não tenha recursos suficientes para suportar os encargos judiciais, conforme prevê o art. 98 do citado diploma legal.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Ademais, o Magistrado da origem, mais próximo da realidade fática dos autos, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a infirmem.

Assim,
MANTENHO
o direito à gratuidade de justiça em favor do apelante.

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A recorrida suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto às teses de: (i) omissão da sentença na análise dos elementos probatórios existentes nos autos, que, segundo defende, deveria ter sido impugnada previamente por embargos de declaração, sob pena de preclusão; e (
ii
) sobrecarga de trabalho e riscos à saúde sofridos pelo apelante, por configurarem inovação recursal.

No que tange ao primeiro ponto (suposto vício na análise dos elementos probatórios), cumpre esclarecer que o apelante não alegou propriamente omissão do julgado, mas expressou discordância quanto à valoração das provas pelo Magistrado de origem, o que constitui matéria tipicamente cognoscível em sede de apelação, independentemente da prévia oposição de embargos declaratórios. Desse modo, não há óbice ao conhecimento do recurso neste aspecto.

Quanto à suposta inovação recursal, verifica-se que a questão relativa ao aumento da carga de trabalho já havia sido expressamente mencionada na petição inicial (id. 274830976), especialmente ao referir o aumento das rotas e responsabilidades adicionais atribuídas aos motoristas, afastando a inovação recursal nesse particular.

Todavia, no que concerne aos riscos à saúde decorrentes da atividade exercida (transporte de cigarros sem equipamentos de proteção), constata-se a ausência de menção anterior a este argumento específico nos autos, caracterizando efetiva inovação indevida em sede recursal.

Neste contexto, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso apenas no ponto referente aos alegados riscos à saúde do autor, por não ter sido oportunamente suscitado na instância de origem, prosseguindo na análise das demais matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

J. C. REVELOS DA SILVA & CIA LTDA.

ajuizou
Ação de Cobrança em face de
FIORELO PEGORARO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
,
objetivando

o recebimento da importância de

R$ 34
4.640,00 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais)
,

co
rrigida
monetariamente
e
acrescida de juros
até
o

pagamento
integral
, decorrente
da prestação de serviços de transporte de mercadorias no período
compreendido entre
2018
e
2021,
tida
como inadimplida,
além de indenização
por
d
anos
m
orais
(id. 274830976).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
im
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, analisando detidamente os autos, apresenta-me como incontroverso os serviços de transportes prestados pela requerente em favor da requerida.

Isso porque a própria requerida, em sua contestação, reconhece que a autora realizou o transporte de mercadorias também em seu benefício, justificando tal prática pela existência de um grupo econômico com a empresa
Deycon
, bem como pelo fato de que as entregas ocorriam no mesmo período e para os mesmos destinos.

As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram essa prática, atestando que os produtos alimentícios da empresa
Deycon
eram transportados conjuntamente com mercadorias de tabacaria comercializadas pela requerida, compartilhando a mesma rota comercial. Ainda, confirmaram a existência do grupo econômico entre as empresas, destacando que ambas estavam situadas no mesmo local e que o carregamento dos produtos para transporte era realizado de forma integrada, sem distinção entre as empresas envolvidas.

Também não há qualquer controversa sobre o fato de o contrato de prestação de serviços de transporte ter sido celebrado entre a autora e a empresa
Deycon
Comércio e Distribuição Ltda. (ID 137776366).

É certo, contudo, que ao analisar o contrato, verifica-se que a cláusula primeira destaca que a autora iria fazer o transporte e entrega de produtos de comercialização da empresa
Deycon
, a qual, a seu turno, integra o mesmo grupo econômico da empresa requerida (Grupo
Pegoraro

Deycon
), informação esta que inclusive é evidente no contrato.

Assim, o transporte de produtos tanto da empresa
Deycon
, como da empresa requerida
Fiorelo
, se mostra condizente com a atuação conjunta e coordenada das empresas pertencentes ao mesmo conglomerado empresarial.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem qualquer alteração na execução do serviço em relação ao contratado. Os documentos juntados não evidenciam que houve um transporte exclusivo de mercadorias da empresa requerida ou que a autora tenha suportado ônus adicional por essa razão. Pelo contrário, as notas fiscais e ordens de serviço demonstram que as entregas eram realizadas na mesma rota comercial da empresa contratante, atendendo ao fluxo normal de distribuição de ambas as empresas pertencentes ao Grupo
Pegoraro

Deycon
.

A autora também não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca o valor supostamente devido. Não há documentação hábil que demonstre eventual inadimplência da requerida ou do grupo econômico, muito menos no considerável valor indicado na inicial. Assim, a pretensão condenatória não encontra respaldo probatório suficiente para autorizar uma condenação.

Deste modo, a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973, tendo em vista que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações,
sob pena
de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395,
prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu,
a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado
pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Assim, malgrado o contrato de prestação de serviço de transporte tenha sido firmado em nome de uma das empresas do grupo empresarial, isso, por si só, não autoriza o reconhecimento da existência de valores devidos, sobretudo em virtude da ausência de comprovação de atuação exclusiva a uma das empresas ou ônus adicional com a prestação de serviços para o grupo econômico.

De mais a mais, a aplicação
por analogia
da Súmula 129 do TST corrobora a tese da requerida, pois estabelece que, para fins trabalhistas, o empregado que presta serviços
a empresas do mesmo grupo econômico, sem alteração da jornada ou acréscimo de carga horária, não configura coexistência de mais de um contrato de trabalho
. Se tal entendimento prevalece em uma relação que goza de maior proteção jurídica, com normas mais rígidas, com mais razão deve ser aplicado ao caso em tela, que envolve relação contratual civil entre particulares e bem se amolda ao objetivo da referida súmula.

Por fim, nos termos dos artigos 743 a 756 do Código Civil e da Lei no 11.442/2007, que regulam os contratos de transporte, não há qualquer disposição que sustente a pretensão da autora na ausência de comprovação de serviço prestado exclusivamente à requerida e sem contraprestação regular dentro da cadeia econômica do grupo empresarial.

Se não há irregularidade na prestação do serviço, também não é possível reconhecer a existência de ato ilícito, capaz de sustentar a pretensão de dano moral, razão por que esse pedido também não merece acolhimento.

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos
formulados pela autora na inicial. Por conseguinte,
resolvo o mérito
, em atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno,
outrossim
, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista tratar de beneficiário da justiça gratuita.

(
...)”
.
(id.
274831945
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
, por meio do qual
almeja

a total procedência dos pedidos aventados na inicial
.

Pois bem.

A
controvérsia principal consiste em verificar se o apelante faz jus ao recebimento de R$ 344.640,00 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais) por serviços de transporte supostamente prestados à empresa recorrida, bem como
à indenização por danos morais
.

Dos autos,
tem
-se como fatos incontroversos: (i) a existência de serviços de transporte prestados pelo autor; (
ii
) a formalização de contrato escrito apenas com a empresa
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
;
(
iii
) o
transporte de produtos também da empresa
FIORELO PEGORARO COMÉ
RCIO E DISTRIBUI
ÇÃ
O LTDA
.
; e (
iv
) a integração de ambas as empresas ao mesmo grupo econômico (Grupo
Pegoraro
).

Examinando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença
não comporta reparos
.

Inicialmente, cumpre destacar o princípio basilar do direito obrigacional segundo o qual a solidariedade não se presume, decorrendo exclusivamente da lei ou da vontade expressa das partes, conforme estabelece o art. 265 do Código Civil.

Na hipótese em exame, inexiste tanto previsão contratual que estabeleça a apelada como devedora solidária das obrigações assumidas pela
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
,
quanto norma
legal que imponha tal solidariedade pela simples integração ao mesmo grupo empresarial.

Com efeito, a
mera existência de conglomerado econômico ou identidade societária não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas ou a transferência automática de obrigações entre elas. No ordenamento jurídico brasileiro, cada pessoa jurídica mantém patrimônio próprio e autonomia quanto às obrigações contraídas, ressalvadas hipóteses legais específicas ou situações de abuso de personalidade, circunstâncias não evidenciadas n
a espécie
.

Nesse cenário, para que prosperasse a pretensão de cobrar da
apelada valores
referentes a contrato firmado com outra empresa, seria imprescindível a demonstração de algum vínculo jurídico que atribuísse à
FIORELO PEGORARO COMÉ
RCIO E DISTRIBUI
ÇÃ
O LTDA
.

tal obrigação, elemento ausente nos autos.

Ressalte-se que, embora o contrato firmado entre o autor e a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
(id. 274830996) estabelecesse apenas o transporte de mercadorias comercializadas pela contratante, o fato de terem sido incluídos produtos da
FIORELO PEGORARO COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.
não gera, automaticamente, uma obrigação independente desta última, principalmente porque não há comprovação de que esse transporte adicional tenha excedido o escopo do ajuste inicialmente pactuado.

Para mais, a
s provas carreadas aos autos indicam que as entregas efetuadas em benefício da apelada integravam o mesmo fluxo logístico estabelecido com a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, utilizando idêntica rota, mesmo veículo e sem demandar esforço adicional que justificasse remuneração específica. Tal arranjo reflete uma estratégia organizacional comum em grupos empresariais, nos quais uma empresa centraliza determinadas contratações para atender a todo o conglomerado.

Nesse sentir, p
ara responsabilizar a
recorrida

FIORELO PEGORARO COMÉ
RCIO E DISTRIBUI
ÇÃ
O LTDA
.
seria necessária comprovação inequívoca da prestação de serviço exclusivo em seu benefício ou da assunção direta da obrigação de pagamento, requisitos não satisfeitos na presente demanda.

Além disso, pertinente dizer que o
montante
pleiteado na inicial (R$ 344.640,00)

carece de comprovação idônea
e discriminada
,
não tendo o apelante apresentado extrato ou demonstrativo contábil detalhado e inequívoco acerca das faturas ou notas fiscais especificamente não pagas pela apelada.

Outrossim
, a
transferência
pontual
de R$ 800,00 (oitocentos reais) efetuada pela
recorrida é
claramente
insuficiente para
caracterizar
a existência de relação obrigacional autônoma
e o
reconhecimento de dívida tão expressiva, ainda mais sem indicação precisa das parcelas supostamente inadimplidas.

Quanto à analogia à Súmula n. 129 do TST mencionada na sentença, embora o apelante critique tal comparação alegando distinção na natureza jurídica das relações, o princípio subjacente ao entendimento sumulado é aplicável, com as devidas adaptações, também às relações civis - quando um prestador atende simultaneamente duas empresas do mesmo grupo sob um único cronograma e acordo,
presume-se a existência de um só vínculo contratual com a contratante formal, salvo estipulação expressa em contrário.

Importante destacar que, independentemente dessa analogia jurisprudencial, a conclusão alcançada decorre diretamente da aplicação dos preceitos civis ordinários já expostos
,
notadamente o art. 265 do Código Civil e a ausência de elementos probatórios que indiquem a existência de pactuação diversa entre as partes.

Ademais
,

vale mencionar que
o
recorrente
,

pessoa jurídica atuante no mercado de transportes, optou por formalizar contrato apenas com a
DEYCON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, sem estabelecer vínculo obrigacional direto com a recorrida.

Desse modo, a
colher a pretensão de cobrança equivaleria a uma reformulação judicial do contrato originalmente firmado, estendendo obrigações não expressamente pactuadas à empresa coligada
,
medida incompatível com os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não prospera. Sendo
o apelante pessoa
jurídica, eventual dano moral pressuporia comprovação de ofensa à sua honra objetiva ou reputação comercial, elementos não caracterizados nos autos.

Ainda
,
cumpre salientar que
eventual inadimplemento contratual, por si só, não enseja compensação por dano moral, sendo necessária a demonstração de desrespeito excepcional ou grave constrangimento, circunstâncias ausentes na
hipótese
.

À vista disso
, não tendo o apelante cumprido satisfatoriamente o ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Em face do exposto, conheço
parcialmente
do recurso de
apelação interpost
o
por

J. C. REVELOS DA SILVA & CIA LTDA
.
e, nesta extensão,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025